Tribunal: TCU
Processo: 014.340/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa Amarildo Fiametti - ME, solidariamente com o sócio administrador Amarildo Fiametti, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa Amarildo Fiametti M.E. e a pessoa natural Amarildo Fiametti, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas da empresa Amarildo Fiametti M.E. e da pessoa natural Amarildo Fiametti, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados à empresa Amarildo Fiametti M.E. em solidariedade com a pessoa natural Amarildo Fiametti: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2017 2.817,30 9/3/2017 338,13 4/4/2017 2.149,80 4/4/2017 519,49 16/5/2017 2.899,80 16/5/2017 458,60 16/6/2017 2.512,80 16/6/2017 627,33 29/6/2017 4.053,30 29/6/2017 175,14 27/7/2017 465,41 27/7/2017 4.003,50 21/8/2017 534,28 22/8/2017 4.115,40 22/9/2017 3.960,60 22/9/2017 681,99 20/10/2017 4.725,00 20/10/2017 352,55 15/12/2017 4.148,40 15/12/2017 602,61 16/12/2017 751,94 18/12/2017 4.338,30 6/2/2018 447,04 6/2/2018 4.676,10 2/3/2018 3.963,00 2/3/2018 452,55 2/4/2018 545,43 2/4/2018 4.223,40 3/5/2018 280,50 4/5/2018 4.662,00 4/6/2018 336,10 4/6/2018 2.710,80 10/7/2018 174,42 10/7/2018 814,50 1/8/2018 1.455,00 1/8/2018 83,70 17/8/2018 2.993,40 17/9/2018 209,52 10/10/2018 3.154,20 10/10/2018 1.503,90 29/10/2018 2.428,70 29/10/2018 895,86 5/12/2018 4.065,00 5/12/2018 300,24 27/12/2018 638,82 27/12/2018 3.926,40 12/2/2019 387,15 12/2/2019 3.057,30 8/3/2019 3.045,00 8/3/2019 324,14 29/3/2019 789,45 29/3/2019 2.443,50 10/4/2019 4.567,80 10/4/2019 1.490,81 23/5/2019 370,71 23/5/2019 4.435,50 26/6/2019 3.999,00 26/6/2019 372,99 26/7/2019 688,14 26/7/2019 3.238,20 26/8/2019 2.675,10 26/8/2019 619,15 25/9/2019 2.893,50 25/9/2019 563,53 4/11/2019 1.486,20 7/11/2019 329,91 26/11/2019 6,73 26/11/2019 2.750,40 30/12/2019 2.566,50 30/12/2019 782,86 4/2/2020 2.334,90 4/2/2020 796,50 3/3/2020 729,00 3/3/2020 2.757,30 31/3/2020 229,50 31/3/2020 3.478,50 9/3/2017 1,80 3/5/2018 13,50 17/9/2018 33,73 10/10/2018 33,65 29/10/2018 3,77 5/12/2018 25,56 27/12/2018 6,73 8/3/2019 12,00 8/3/2019 13,50 10/4/2019 7,02 10/4/2019 28,80 26/6/2019 13,50 26/6/2019 41,60 25/9/2019 24,00 26/11/2019 7,02 9/3/2017 7,02 9/3/2017 18,00 4/6/2018 29,70 17/8/2018 29,70 10/10/2018 10,20 10/10/2018 7,02 29/10/2018 26,40 5/12/2018 7,02 5/12/2018 7,80 27/12/2018 15,30 27/12/2018 7,02 12/2/2019 82,08 12/2/2019 124,80 8/3/2019 7,02 8/3/2019 23,40 29/3/2019 7,02 29/3/2019 8,10 10/4/2019 7,02 10/4/2019 10,80 23/5/2019 14,04 23/5/2019 14,40 26/7/2019 29,70 26/8/2019 14,04 26/8/2019 33,60 25/9/2019 95,10 25/9/2019 20,52 4/11/2019 36,30 4/2/2020 53,70 4/2/2020 7,02 3/3/2020 7,02 3/3/2020 39,30 9.3. aplicar à empresa Amarildo Fiametti M.E. a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis.